Tribunal: STF
Processo: HC 98428
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE APELAR EM 
   LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE 
   VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
	Direito de 
   apelar em liberdade. Não concessão. Adoção dos fundamentos do 
   decreto de prisão cautelar, do qual se extrai que o paciente 
   registra intensa atuação nas atividades ilícitas pelas quais foi 
   condenado. Associação para o tráfico em nível internacional, com 
   aquisição de cocaína da Colômbia e do Paraguai e remessa a 
   compradores na Holanda, Espanha e Portugal. O modus operandi da 
   quadrilha evidencia a periculosidade do paciente, justificando 
   sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ausência, 
   portanto, de violação do princípio da presunção de 
   inocência.
	Ordem denegada.